Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
4. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ.
5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.